Tribunal: TJDFT
Processo: 0730427-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730427-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: MARCIA MARIA PACHALY Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Rossi Residencial S.A. e Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 19017696, págs. 1-7) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (ID no 18791195, págs. 1-3). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Márcia Maria Pachaly, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO